Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701507-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FARIAS SOARES AGRAVADO: JOSEDILMA LEITE DE SOUZA LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão dos autos originais que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos recebidos pelo executado a qualquer título, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, ainda que se trate de verba alimentícia, até o efetivo pagamento da dívida (ID 200894494 dos autos de origem). Alega o agravante que a decisão viola o direito ao mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana; que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, pois é notório o perigo de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, ante a inequívoca falta de recursos para custear sua sobrevivência e de sua família; que o agravado é pessoa idosa e aufere renda de R$ 1.164,79 (mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos); que, deste valor, estão comprometidos R$ 377,24 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), em razão de empréstimos pessoais, de modo que ele dispõe apenas de R$ 787,55 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para suas despesas; que, embora a regra a impenhorabilidade dos vencimentos não seja absoluta, necessário que se preserve a subsistência digna do devedor e de seus familiares. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento ao recurso, para que seja revogada a decisão. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte requer a suspensão da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC, art. 833, IV, e pelos recentes precedentes do STJ, que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Precedente desta Turma: Acórdãos n. 1600626. A jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Na hipótese, a análise dos documentos juntados pelo agravante revela que a penhora, mesmo que no limite de 10% (dez por cento) dos rendimentos do INSS, não preserva montante capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Isto porque, de acordo com o Histórico de Créditos do INSS em ID 60929623, ele recebe renda líquida de R$ 1.164,79 (mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), de modo que, consideradas as suas despesas e os empréstimos descontados diretamente de sua conta, a penhora de qualquer percentual do benefício do INSS é capaz de comprometer sua capacidade de subsistência. Quanto ao perigo de mora, este é evidente, considerando a possibilidade iminente de penhora de valor necessário à subsistência do agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pretendido, para determinar a suspensão da decisão apenas quanto à possibilidade de penhora de percentual do benefício do INSS descrito em ID 60929623, mantendo, no entanto, a possibilidade de penhora de 10% de outros rendimentos líquidos que porventura possua o executado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora